Tribunal: TJDFT
Processo: 0717994-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717994-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA ALVES MOREIRA AGRAVADO: JANINE ANDRADE DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHEILA ALVES MOREIRA em face da decisão Id 46576418 dos autos da ação monitória n. 0722271-15.2022.8.07.0003, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 46562857), a agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das despesas processuais, além de haver demonstrado sua condição de agonia financeira. Argumenta não exercer atividades laborais e, apesar de figurar como sócia-administradora da sociedade empresária H3S DROGARIA LTDA, a empresa está com as atividades encerradas desde 2021, sem auferir qualquer renda, conforme demonstra a declaração de inatividade fornecida pela Federal Contabilidade Ltda – Id 46576417. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para conceder a gratuidade de justiça à agravante ou, alternativamente, seja deferido o benefício parcial da gratuidade de justiça e o parcelamento de despesas processuais que puderem vir ser condenada. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora